Tribunal: TJPA
Processo: 0825553-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825553-53.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ANDRE CARDOSO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário. O recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por pretensa declaração de incompetência; (ii) ausência de mora em razão de notificação enviada a endereço incorreto; (iii) necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário; e (iv) existência de cláusulas abusivas no contrato, pleiteando a anulação ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por suposta incompetência do juízo de origem; (ii) apurar a existência de mora válida para fins de busca e apreensão; (iii) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário invalida a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de decisão declinatória de competência afasta a alegação de nulidade da sentença por pretensa incompetência absoluta, tendo o juízo singular apreciado regularmente o mérito da demanda.

4.

A alegação de ausência de mora por suposto envio de notificação a endereço incorreto configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Ainda assim, restou comprovado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo presumida a mora nos termos do Tema 1132 do STJ.

5.

A jurisprudência do STJ admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja fato impeditivo concreto quanto à exigibilidade do título.

6.

A assinatura eletrônica aposta no contrato possui presunção de veracidade conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente para atestar a autenticidade do documento eletrônico.

7.

Inexistindo provas de circulação do título ou de vício material que comprometa a validade da dívida, a ausência da via original da cédula não inviabiliza o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º; CPC/2015, arts. 98, 1.014, 425, VI, §§1º e 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, Tema 1132.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCIO ANDRE CARDOSO SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID nº 15051820), que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A., consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito nos autos em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, que ficarão suspensos em virtude da concessão dos benefícios a que alude o art. 98 e seguintes do CPC/2015.

Determino a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, o desbloqueio do veículo, ou, em caso de negativa, defiro o desbloqueio pelo sistema RENAJUD. Registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter o juízo a quo declarado sua incompetência absoluta e, mesmo assim, deixado de ordenar a restituição do bem apreendido; (ii) a inexistência de mora apta a justificar a consolidação da propriedade, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço incorreto, em afronta ao §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, além de ausência de assinatura de recebimento com fé pública; (iii) a impossibilidade de juntada posterior do original da cédula de crédito bancário, considerando não se tratar de documento novo; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com alegações de cláusulas abusivas em contrato de adesão, em especial quanto à ausência de destaque e à cobrança de encargos considerados ilegais.

Ao final, pugna pela anulação da sentença ou sua reforma com a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de mora.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo dado em garantia fiduciária em favor do banco apelado, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) da nulidade da decisão em razão de declaração de incompetência; (ii) da abusividade das cláusulas contratuais e (iii) da alegação de nulidade da sentença por ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original e suposta ausência de comprovação da mora.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por suposta declaração de incompetência do juízo de origem, conforme sustentado pelo apelante. Verifica-se dos autos que não houve qualquer decisão declinatória de competência; ao contrário, o magistrado singular analisou integralmente o mérito da demanda e julgou procedente o pedido de busca e apreensão, com fundamento na consolidação da propriedade e da posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Assim, carece de respaldo a tese de que a ausência de determinação de devolução do bem em razão da suposta incompetência ensejaria nulidade da decisão.

Quanto à constituição da mora, o apelante sustenta que a notificação foi encaminhada para endereço incorreto. Contudo, tal argumento não foi suscitado na contestação, o que caracteriza nítida inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Ainda que superado tal óbice, observa-se que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço informado no contrato e recebido, ainda que por terceiro, presumindo-se válida a mora conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

Passo ao exame do mérito recursal quanto às demais pretensões.

No que tange à alegação de necessidade de apresentação da
via original do contrato
, melhor sorte não assiste ao recorrente. Embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que inexiste qualquer alegação de que a cédula de crédito bancário utilizada como fundamento para a busca e apreensão esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da demanda. Portanto, a alegação de ausência da via original não se mostra suficiente, por si só, para comprometer a higidez do processo, tampouco para inviabilizar a pretensão do credor fiduciário.

Ademais,
verifica-se que,
in casu
, o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica (não escaneada) em que facilmente se identifica o nome do signatário.

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros,
admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade
:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo razões para a reforma da sentença.

Por fim, as alegações de
abusividade genérica das cláusulas contratuais
também não são suficientes para descaracterizar a mora. A jurisprudência do STJ exige que a revisão contratual se baseie em elementos concretos e específicos, sendo insuficiente a simples invocação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual sem demonstração mínima de sua ocorrência no caso concreto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra, a sentença de primeiro grau.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025